Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos declaratórios opostos em face do acórdão que julgou apelação, interposta pelo autor de ação de indenização, decorrente de comercialização de imóvel. 1.1. Nos primeiros embargos, o réu aponta omissões no julgado em relação à fixação equitativa dos honorários advocatícios. 1.2. Nos segundos embargos, o autor aponta omissão no julgado em relação às ações criminais envolvendo o réu. Ao final pede o prequestionamento dos fatos tidos como não apurados.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. Ao contrário do que alega o embargante, o tema tido como omisso foi amplamente analisado no acórdão, que abordou que após a instauração de inquérito contra as partes, para apuração de crime de estelionato, ficou comprovado que os proprietários do imóvel eram pessoas alheias ao negócio aventado, os quais jamais o alienaram. Assim, a escritura pública lavrada mediante fraude foi considerada nula, tendo o negócio jurídico de compra do imóvel pelo autor e réu sido desfeito. 3.1. O julgado consignou que, a suposta falsificação documental foi cometida com o intuito de ludibriar o autor, que pensou estar fazendo investimentos, sem realizar a prudência necessária em operações de tão alto vulto. 3.2. Nesse contexto, o julgado foi suficiente claro ao fundamentar que as provas nos autos não provaram as alegações do autor. 3.3. Dessa forma, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
4. No que tange à alegação de omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios, a alegação também não merece acolhida, porquanto, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.1. Nesse contexto, o julgado destacou que a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.2. Assim, a fixação da remuneração do causídico foi condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC).
5. É imperioso admoestar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Ambos os embargos declaratórios rejeitados.